Tribunal: TJMT
Processo: 1026185-83.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026185-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0006-95 (APELADO), GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão do cancelamento da CDA, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após cancelamento da CDA, havendo citação e a
juizamento
de embargos
à execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa após a citação e apresentação de defesa, pelo princípio da causalidade, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

4.
A jurisprudência do STJ (Tema 587) admite a fixação autônoma de honorários nos embargos à execução e na própria execução fiscal, vedada a compensação entre as verbas, desde que respeitado o limite máximo legal.

5.
O art. 85, §§2º e 3º, do CPC estabelece percentuais específicos contra a Fazenda Pública, afastando a fixação por equidade em causas de valor elevado, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
Na hipótese de extinção de execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação e apresentação de embargos, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública, aplicando-se o princípio da causalidade, devendo ser fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo possível a cumulação autônoma com os honorários fixados nos embargos à execução
”
.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; CPC, art. 924, III; Lei n. 6.830/1980, art. 26; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.4.2017; STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); STJ, Tema 1.076; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.850.006/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 21.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1026185-83.2022.8.11.0041 ajuizada em face de
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Juízo singular condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma escalonada nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que não há cabimento da condenação em honorários advocatícios, uma vez que a exceção de
pré
-executividade foi rejeitada e já houve condenação nos embargos à execução fiscal n. 1003636-11.2024.8.11.0041, configurando
bis in idem
.

Subsidiariamente, requer o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
337402417
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1026185-83.2022.8.11.0041 ajuizada em face de
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Juízo singular condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma escalonada nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de pré-executividade e

embargos à execução fiscal –
, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. (STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado
no
DJe
em 05.5.2017).

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelante somente reconheceu o pedido e informou o cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa pela executada, por meio de embargos à execução fiscal.

No que tange à alegação de
bis in idem
, não merece prosperar.

É cediço
que a questão acerca da possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais entre a execução fiscal e os embargos à execução restou pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese:
"a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução"
.

Com efeito, a condenação em verba honorária nos embargos do devedor e no executivo fiscal deve ocorrer de forma independente, sendo ainda vedada a compensação entre ambas.

Sob esse prisma, os honorários advocatícios devem ser fixados no caso, por ser possível a sua fixação em ambos os procedimentos, observados os limites máximos previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil. (Precedente:
AgInt
no
AREsp
n. 1.850.006/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 21/10/2024,
DJe
de 28/10/2024).

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada e apresentação de defesa, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos da legislação processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026